Tribunal: CARF
Processo: 10530.723666/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723666/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.569 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DE
DCOMP.
INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO ANALISADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
De acordo com o art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, o prazo de que dispõe a
Administração Fazendária para proceder ao exame de DCOMP é de até cinco
anos da data em que foi apresentada.
Observado este prazo, não há que se falar em homologação tácita de DCOMP.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723666/2011-66
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório n° 639, de 22/03/2012, às fl. 322/324, que não reconheceu a
existência de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
1998, e não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP n°s
33717.91682.250407.1.3.02-2426 e 27948.10412.270109.1.7.02-8175.
No referido despacho decisório, a autoridade fiscal apontou que:
a) na formação do prejuízo fiscal apurado em DIPJ, a interessada teria excluído
valores a título de propaganda eleitoral gratuita;
b) o valor da referida exclusão teria sido calculado erroneamente, na medida
em que foi considerado o tempo total da referida propaganda, ao invés do tempo que
efetivamente seria utilizado pela emissora em publicidade comercial, conforme
previsto nos Decretos n°s 1.976, de 1996, e 2.814, de 1998, c/c o art. 99 da Lei n°
9.504, de 1997;
c) a interessada deixou de atender à intimação fiscal para apresentar a grade de
programação da época, o que inviabilizaria o cálculo correto da referida exclusão;
d) o saldo negativo do IRPJ não subsistiu à glosa da referida exclusão, motivo
pelo qual não foi reconhecido o direito creditório nem foram homologadas as
compensações, determinando-se a cobrança dos débitos indevidamente compensados.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que:
a) a impugnante é pessoa jurídica de direito privado e tem como objetivo social
as atividades inerentes à comunicação;
b) em 2003, fez uso de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 1998,
para a compensação de tributos, mediante a apresentação de PER/DCOMP;
c) em 2011, a autoridade fiscal exigiu uma série de documentos, visando a
conferência do crédito compensado;
d) uma vez identificado que entre os créditos compensados havia um
ressarcimento de IRPJ decorrente da propaganda eleitoral, a interessada foi intimada a
apresentar a grade de programação da época e a grade de programação atual contendo
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

a quantidade de tempo que seria e que atualmente é destinado à comercialização; em
resposta, informou que não possuía mais as referidas grades de programação nos seus
registros documentais, pois estava legalmente desobrigada do arquivamento das
referidas grades por período superior a 60 dias, conforme disposto no § 2° do art. 71
da Lei n° 4.117, de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações);
e) apesar dos esclarecimentos, a empresa foi cientificada do despacho decisório
que não reconheceu o direito creditório nem homologou as compensações; contudo,
não existiriam mais as grades de programação da época, em razão de ter ultrapassado
mais de treze anos da ocorrência das transmissões, e a empresa não estaria obrigada a
guardar por mais de 60 dias essas grades;
f) visando ressarcir as perdas que os programas eleitorais geram para as
empresas televisivas, o legislador federal criou uma forma de ressarcimento de parte
destas perdas; na verdade, a exclusão tributária permitida se trataria de um
ressarcimento e não de um benefício, conforme se depreenderia da própria legislação,
no caso o Decreto n° 2.814, de 1998;
g) neste sentido, o Decreto n° 1.976, de 1996, prevê uma possibilidade de
exclusão de quantia do Lucro Líquido, reduzindo o IRPJ a pagar nos seguintes
moldes:
Art. 1° As emissoras de rádio e televisão, obrigadas à divulgação gratuita de
propaganda eleitoral, nos termos da Lei n 8.713, de 1993, poderão excluir do lucro
líquido, para efeito de determinação do lucro real, valor correspondente a oito
décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo
tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada a
publicidade comercial, no período de duração daquela propaganda.
§ 1° O preço do espaço comercializável é o preço de propaganda da emissora,
comprovadamente vigente em 2 de agosto de 1994, o qual deverá guardar
proporcionalidade com os praticados trinta dias antes e trinta dias depois dessa data.
§ 2° O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá
ser superior a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à propaganda eleitoral
gratuita e aos comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, previstos na Lei n
8.713, de 1993
§ 3° O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos
recolhimentos mensais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, tornando-se definitivo caso o contribuinte opte pelo regime de tributação com
base no lucro presumido.
§ 4° As empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações,
obrigadas ao tráfego gratuito de sinais de televisão e rádio, poderão fazer a exclusão
prevista neste artigo, limitada a oito décimos do valor que seria cobrado às emissoras
de rádio e televisão pelos tempos destinados à propaganda gratuita eleitoral e aos
comunicados, instruções e outras requisições da Justiça Eleitoral.
h)
de acordo com o referido dispositivo, a base de cálculo do valor dos
comerciais seria a média dos 30 dias antecedentes e 30 dias seguintes
àqueles em que houve a exibição do programa eleitoral; a norma teria
estabelecido, também, "um desconto" ao Estado, atribuindo ao valor do preço dos
comerciais, para cálculo da restituição, um fator de 0,8 (oito décimos); e, por fim,
buscando fixar um limite que permitisse o mínimo de restituição às emissoras sem que
isso afetasse bruscamente a arrecadação, foi estabelecido pelo legislador como tempo
máximo de exibição de chamadas publicitárias durante a programação o limite de 25%
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

(vinte e cinco por cento) do tempo de programa eleitoral como base para o cálculo da
exclusão.
i) o percentual de 25% não foi determinado aleatoriamente pela lei, mas sim
decorreu de constatação fática quanto ao percentual mínimo utilizado pelas televisões
em publicidade;
j) conforme devidamente demonstrado nos autos, a interessada restituiu-se da
quantia devida pelo Estado, conforme dispunha a legislação aplicável, através da
exclusão do respectivo valor do imposto de renda a pagar;
l) conforme já exposto anteriormente, a Lei n° 4.117, de 1962, alterada pelo
Decreto n° 236, de 1967, desobriga as emissoras de telecomunicações a manter a
grade de programação arquivada por mais de 60 (sessenta) dias; isso faria sentido, pois
seria absurdo exigir que acumulasse mais documentos, sem que houvesse qualquer
determinação neste sentido, visando uma possível refiscalização, como teria ocorrido
no caso em análise; não haveria qualquer utilidade uma grade de televisão já exibida
pela empresa, já que a programação sofreria uma série de alterações a qualquer tempo,
muitas vezes sem que houvesse qualquer planejamento, de acordo com os
acontecimentos do dia ou variação de audiência; além do mais, a grade não seria
importante para se estabelecer quanto haveria de chamadas comerciais noespaço do
programa eleitoral, pois a grade não seria fixa, motivo pelo qual a Lei teria
estabelecido um limite, definindo que essas chamadas não poderiam ser superiores a
25% do tempo deste espaço;
m) a Lei n° 12.350, de 2010, trouxe em seu art. 58 uma alteração no inciso II do
art. 99 da Lei n° 9.504, de 1997 (lei que regula o processo eleitoral), para
definitivamente esclarecer que o limite de tempo de inserções para cálculo do
ressarcimento seria de 25%; seria evidente o cunho interpretativo desta Lei, já que ela
não alterou parâmetros antes fixados, mas apenas deixou mais claro, evitando
interpretações tendenciosas, como esta que se discute nestes autos, os limites para
ressarcimento das empresas de televisão e a manutenção das grades de programação;
n) ante o exposto, a interessada requereu que fosse reformado totalmente o
despacho decisório contestado, pois de fato não existiriam mais as grades de
programação da época, em razão de ter ultrapassado mais de treze anos da ocorrência
das transmissões, sendo, portanto, inviável a juntada de tais documentos aos presentes
autos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-46.146 ( e-fls. 350), que ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
É cabível o não reconhecimento de direito creditório quando a interessada
deixe de apresentar documentação comprobatória que permita a verificação de
sua liquidez e certeza.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 363, no qual
combate a decisão da DRJ mediante fundamentos de fato e de direito já expostos anteriormente
na Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros argumentos a seguir sintetizados
(destaques do original).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

Preliminarmente, defende que ocorreu a homologação tácita das compensações,
afirmando que “...fica flagrante, conforme art. 74, §5°, da Lei n.° 9.430/96, que após decorrido 5
(cinco) anos da transmissão da PER/DCOMP ocorre a homologação tácita da compensação, com
a consequente perda pelo Fisco do Direito de exigir o tributo compensado.”
Acrescenta que “...como a autuação dos valores em comento teve o seu primeiro
despacho no ano de 2011, não subsiste mais o direito potestativo do órgão argentário de cobrar
tais quantias, pois este direito encontra-se, indubitavelmente, decaído, face a ocorrência da
homologação tácita dos mesmos, à exceção do débito de R$2.022,88, do código de receita 3426,
que teve seu período de apuração retificado em 2009.”
Ainda como preliminar, evoca a incidência da prescrição intercorrente,
consignando que “No caso em óbice, o protocolo da Manifestação de Inconformidade ocorreu
em 25/04/2012 e o seu julgamento ocorreu apenas em 13/03/2019, ou seja, APÓS QUASE 7
(SETE) ANOS DE ESPERA, o que fere os princípios mais caros do nosso ordenamento
jurídico e a legislação evocados linhas acima.”
Aduz que “...acerca da razoável duração do processo, cumpre trazer à lume outra
norma, mais específica e cronologicamente mais nova do que a Lei 9.873/99, utilizada como
parâmetro no âmbito administrativo, e, mais especificamente, EM SEDE TRIBUTÁRIA” e que
“Trata-se da Lei n° 11.457/2007, que em seu art. 24 é categórica ao fixar o prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias para a razoável movimentação do processo administrativo fiscal
federal, como se vê abaixo.”
No mérito, relata que “...por meio do acórdão ora vergastado, a Turma julgadora
alegou que tal regramento se refere apenas a obrigações pertinentes ao setor, mas não afasta a
obrigação que a interessada tinha de guardar toda documentação comprobatória do direito
creditório utilizado na compensação dos tributos, até que a compensação fosse homologada
tacitamente ou de ofício” e que “... a referida Turma se utilizou de uma interpretação equivocada
acerca do art. 71, § 2°, da Lei n° 4.117, de 1962, dado que não faz sentido que uma emissora de
televisão guarde sua grade televisiva por longo período.”
Argumenta que “...é cediço que a grade televisiva reflete a programação exata que
será transmitida, sendo alterada constantemente, vez que, como prestadora de serviço de
telecomunicações, a recorrente, diante de inúmeros acontecimentos imprevisíveis do dia, ou
ainda que previsíveis, como a variação de audiência, tem frequentemente sua grade alterada.”
Acrescenta que “... considerando que a grade não é fixa, ela não é importante para
se estabelecer quanto houve de chamadas comerciais no espaço do programa eleitoral, motivo
pelo qual, como explicada a origem no tópico acima, a Lei estabeleceu um limite, definindo que
essas chamadas não podem ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do tempo deste
espaço.”
Registra que “...a Lei n° 12.350, de 2010, trouxe em seu art. 58 uma alteração no
inciso II do art. 99 da Lei n° 9.504, de1997 (lei que regula o processo eleitoral), para
definitivamente esclarecer que o limite de tempo de inserções para cálculo do
ressarcimento deve ser de 25% (vinte e cinco por cento)” e que “...é evidente o cunho
interpretativo desta Lei, já que ela não alterou parâmetros antes fixados pelo art. 1° do Decreto
n° 1.976, de 6 de agosto de 1996, mas apenas deixou mais claro, evitando interpretações
tendenciosas, como esta que se discute nestes autos.”
Ao final, requer que seja declarada homologada tacitamente o valores constantes
do PER/DCOMP n.° 27948.10412.270109.1.7.02-8175, à exceção do débito de R$2.022,88; que
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

seja declarado prescrito todo o débito ora exigido, uma vez que houve o transcurso de quase sete
anos para o julgamento da manifestação de inconformidade; ou, no mérito, caso não sejam
atendidas as preliminares, que seja dado provimento ao presente recurso.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminares
Inicialmente, cabe registrar, por oportuno, que a homologação tácita e a prescrição
intercorrente não foram objeto de contestação em sede de Manifestação de Inconformidade, o
que sujeitaria os temas à aplicação do instituto da preclusão, de acordo com o que determina o
PAF (Decreto no 70.235/72).
Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, a análise das matérias
arguidas terá prosseguimento normal.

2.1. Da homologação tácita
Preliminarmente, o Recorrente sustenta que ocorreu a homologação tácita dos
PER/DCOMPs, fundado no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Dando continuidade-se no exame do feito, verifica-se que o § 5o do artigo 74 da
Lei n° 9.430, de 1996 estabelece o limite temporal de que dispõe o Fisco para apreciação de
DCOMP:
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A leitura do dispositivo legal mostra que a Administração Fazendária deverá
proceder ao exame de DCOMP em até cinco anos da data em que foi apresentada pelo sujeito
passivo, sob pena da homologação tácita da referida declaração e a consequente extinção dos
débitos declarados.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

No presente caso, as DCOMP 33717.91682.250407.1.3.02-2426 (e-fls. 01) e
27948.10412.270109.1.7.02-8175 (e-fls. 09) foram transmitidas, respectivamente, em
25/04/2007 e 27/01/2009, e a ciência do Despacho Decisório de não homologação das DCOMPs
ocorreu em 28/03/2012 (e-fl. 326), sendo, portanto, devidamente observado o prazo de cinco
anos previsto na legislação de regência.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência suscitada.

2.2. Da Prescrição intercorrente
Com relação à questão levantada pelo Recorrente de que RFB é obrigada a julgar
processos administrativos contra contribuintes em até 360 dias, conforme previsão do artigo 24
da Lei no 11.457/2007, aduzo que a prescrição intercorrente é inaplicável no processo
administrativo fiscal, conforme reza a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, o dispositivo em comento, além de não ter aplicabilidade direta ao
processo administrativo fiscal, não estabelece qualquer sanção quanto ao seu descumprimento.
A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Pelo exposto, rejeito também a preliminar suscitada.

3. Mérito.
O cerne da discussão diz respeito ao atendimento dos requisitos legais para o
gozo de benefício fiscal concedido na forma de compensação, pelas emissoras de rádio e
televisão, dos valores de propaganda partidária e eleitoral divulgadas à título gratuito, quando da
apuração do lucro no ano-calendário de 1998.
Conforme consta dos autos, a Recorrente excluiu da base de cálculo do IRPJ
valores referentes à propaganda eleitoral gratuita, porém, a autoridade administrativa entendeu
que a emissora considerou o tempo total da propaganda eleitoral gratuita, e não o tempo que
seria efetivamente utilizado pela emissora em publicidade comercial, motivo por que a parcela
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

correspondente a este título foi glosada, por falta de apresentação de documentos de
comprovação solicitados, mormente a grade de programação da época.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente argui, em síntese, que não mais dispunha
da grade de programação da época em razão de estar desobrigada de sua guarda por mais de 60
(sessenta) dias, a teor do que dispõe o § 2o do art. 71 da Lei no 4.117/62.
O acórdão recorrido corroborou com a decisão do Despacho Decisório, fundando-
se nos seguintes termos:
(...)
O art. 99 da Lei n° 9.504, de 1997, previa tão somente que as emissoras de
televisão tinham direito à compensação fiscal pela cedência do horário eleitoral
gratuito.
O Decreto n° 2.814, de 22 de outubro de 1998, regulamentando o citado
dispositivo legal, previu em seu art. 1° que aplicar-se-iam às eleições de 4 de outubro
de 1998 as normas constantes do Decreto n° 1.976, de 6 de agosto de 1996, com as
seguintes alterações:
1
- o preço do espaço comercializável é o preço de propaganda da emissora
comprovadamente vigente em 18 de agosto de 1998, que deverá guardar
proporcionalidade com os praticados trinta dias antes e trinta dias após essa data;
II - o valor apurado de conformidade com o Decreto n° 1.976, de 1996, com as
alterações deste Decreto, poderá ser deduzido da base de cálculo dos recolhimentos
mensais de que trata o art. 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem assim
da base de cálculo do Lucro Presumido.
Nesta linha, o art. 1° do Decreto n° 1.976, de 1996, anteriormente transcrito,
previa em seu caput, que o valor que poderia ser excluído do lucro líquido a este
título, para efeito de determinação do lucro real, corresponderia a oito décimos do
resultado da multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria
efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada a publicidade
comercial, no período de duração daquela propaganda. E mais, em seu § 2°, previa que
o tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderia ser superior
a vinte e cinco por cento dos tempos destinados à propaganda eleitoral gratuita e aos
comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, previstos na Lei n° 8.713, de 1993.
Ou seja, a legislação vigente à época da apuração em análise previa que o tempo
a ser considerado no cálculo do valor que poderia ser excluído do lucro líquido era o
tempo que a emissora efetivamente destinaria à publicidade comercial, respeitando
ainda o limite de vinte e cinco por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral
gratuita e aos comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral.
Daí a necessidade de se conhecer a grade de programação da emissora à época
dos fatos, para que se pudesse quantificar o tempo que seria efetivamente destinado à
publicidade comercial.
Não se pode acolher a alegação da manifestante de que o tempo que deveria ser
considerado era o de vinte e cinco por cento do tempo gasto com a propaganda
eleitoral, pois este era o limite máximo a ser considerado, caso o tempo previsto para a
publicidade comercial fosse maior. Ressalte-se, ainda, que a legislação aplicável é a
vigente à época dos fatos, nos termos do art. 105 do CTN, motivo pelo qual não
podem ser adotadas as alterações trazidas previstas na Lei n° 12.350, de 2010, por não
serem expressamente A interessada alega, também, que somente estava obrigada a
arquivar a grade de programação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos art. 71
da Lei n° 4.117, de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações). Entretanto, tal
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

regramento se refere apenas a obrigações pertinentes ao setor, mas não afasta a
obrigação que a interessada tinha de guardar toda documentação comprobatória do
direito creditório utilizado na compensação dos tributos, até que a compensação fosse
homologada tacitamente ou de ofício.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito. No presente caso, fazia-se
necessária a apresentação de documentação que demonstrasse o tempo que seria
destinado à publicidade comercial no período em que foi veiculada a propaganda
eleitoral gratuita. Por esse motivo, requereu-se a apresentação da grade de
programação da emissora à época dos fatos.interpretativas.
Dado o contexto fático e jurídico, entendo não assistir razão ao Recorrente.
O dispositivo legal de que se socorre o Recorrente para justificar a ausência e falta
de apresentação da grade de programação televisiva (§ 2o do art. 71 da Lei no 4.117/62) integra
norma reguladora de obrigações relativas ao setor de comunicação, como bem apontado no
acórdão recorrido, entretanto, não se mostra aplicável a obrigações no campo tributário, regulado
por legislação específica.
No âmbito tributário, cabe ao sujeito passivo a guarda de livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
A propósito, o art. 195 do Código Tributário Nacional, ao tratar da
conservação de livros e comprovantes comerciais e fiscais, estabelece o prazo prescricional de
guarda de documentos fiscais:
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Em sentido análogo, proclama o art. 264 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 4o)
Nessa perspetiva, no presente caso, até que ocorresse a homologação dos
PER/DCOMPs protocolados, caberia ao Recorrente a responsabilidade pela conservação de toda
documentação comprobatória do direito creditório vindicado, neles consignado.
A falta de comprovação do crédito implica o não atendimento dos requisitos
legais de liquidez e certeza para fins de compensação tributária de que cuida o art. 170 do
Código Tributário Nacional – CTN1, inviabilizando a homologação da compensação pretendida.
Demais disso, o Recorrente não apresenta argumentação sustentada em provas
alternativas de origem na sua escrituração contábil-fiscal capazes de comprovar o crédito.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

A propósito, o ônus probatório do direito de crédito vindicado é do Recorrente,
conforme prevê o art. 373 do CPC, aplicavel de forma subsidiária ao contencioosao
administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Esse entendimento é corroborado por forte corrente jurisprudencial deste CARF,
da qual colaciono, como exemplos, os Acórdãos 3201-002.303 e 3001-000.312:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado

Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.569 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723666/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 395
DF CARF MF
Original